Tribunal: TJDFT
Processo: 0710082-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0710082-48.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A AGRAVADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Considerando a manifestação de ID 26859392 e o transcurso do prazo para apresentação de contrarrazões ao agravo interno, consoante certidão de ID 28003762, remetam-se os autos novamente à Procuradoria de Justiça para parecer, oportunidade em que o parquet poderá se pronunciar, também, sobre a petição e documento acostados pela agravante aos IDs 27900401 e 27900402. Brasília, 10 de agosto de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora